Tribunal: TJDFT
Processo: 0711459-69.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E INJÚRIA QUALIFICADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA IDOSA. DESPROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO COM AJUSTE NA DOSIMETRIA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra a sentença do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF, que condenou o apelante por lesão corporal (art. 129, § 13, CP) e injúria qualificada (art. 140, § 3o, CP), em contexto de violência doméstica e familiar contra sua mãe idosa. A defesa pede a absolvição do apelante por atipicidade da conduta e insuficiência de provas, alegando mudança de versão da vítima e ausência de dolo, ou, alternativamente, desclassificação dos crimes para lesão corporal culposa e injúria simples. Requer readequação na dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manter a condenação; (ii) determinar se é cabível a desclassificação para lesão corporal culposa e injúria simples; (iii) avaliar a adequação da dosimetria das penas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima na delegacia foi devidamente corroborada por laudos periciais e pelos depoimentos das testemunhas em juízo, sendo suficiente para sustentar a condenação do apelante pelos crimes de lesão corporal e injúria qualificada contra sua genitora, em contexto de violência doméstica.
4. As provas indicam dolo do acusado, pois ele agiu de forma violenta com uma faca, com evidente intenção de lesionar a vítima ao impedir que ela fechasse a porta durante a discussão, sendo inviável a desclassificação para a modalidade culposa.
5. Quanto à injúria qualificada, verifica-se que o réu utilizou expressões depreciativas ligadas à condição de idosa da vítima, caracterizando a qualificadora pela utilização de elemento referente à idade.
6. Na dosimetria, foi afastada a valoração negativa da conduta social do réu, em atenção ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.077), que limita o uso de condenações anteriores não utilizadas para caracterizar a agravante da reincidência, para a valoração dos antecedentes e não para desabonar a conduta social ou a personalidade.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, § 13; 140, § 3o; 59, 68, 77, 33; Lei no 11.340/2006. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp Tema 1077; TJDFT, Acórdão 1932543, Acórdão 1930146, Acórdão 1914858.